Tribunal: TJPA
Processo: 0027779-60.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027779-60.2019.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS DA SILVA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
C/C ART. 14, II,

DO CPB. REQUERIDA REDEFINIÇÃO DO CRIME TENTADO EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE
. Em relação
à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, em 1/3 (um terço), mostra-se que o iter criminis percorrido justificou a aplicação desse percentual, já que somente não se consumou em virtude de reação da vítima que inclusive gerou tiroteio, ferindo de morte um dos acusados.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Matheus da Silva Andrade
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 09 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, tendo em vista que o réu é reincidente.

Narra a denúncia presente à ID 6095539,
in verbis
:

“Que
no dia 19/11/2019, por volta das 20h30min, a vítima Raimundo Natalino dos Santos Siqueira chegava na residência de seu genitor conduzindo a sua motocicleta, momento em que dois indivíduos identificados como Matheus da Silva Andrade e Vinicius Santos Lobo, que portavam uma arma de fogo, se aproximaram e anunciaram o assalto.

Durante a ação, a vítima que é policial militar, e portava a sua arma de fogo funcional, sacou o referido armamento efetuando dois disparos contra os suspeitos, contudo, antes do saque ouviu disparos de arma de fogo, sem saber identificar a procedência destes, não sabendo se foi o disparo de sua arma de fogo que atingiu os suspeitos, que empreenderam fuga.

Mais à frente, o suspeito Vinícius Santos Lobo, que portava a arma de fogo, foi encontrado sem vida por policiais militares.

Em sede policial, o suspeito Matheus da Silva Andrade teria confessado a prática do crime.
”

Em razões recursais, ID 6095564,
requer a defesa que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo crime ter se dado em sua forma tentada seja definida em seu percentual máximo, por entender não haver fundamentação adequada para que esta tenha sido imposta em seu quantum mínimo.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado, ID 7961421.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende a defesa que a aplicação da causa de diminuição de pena, pelo crime ter se dado em sua forma tentada, seja definida em seu percentual máximo, por entender não haver fundamentação adequada para que esta tenha sido imposta em seu quantum mínimo.

Tal tese levantada não possui esteio forte para prosperar, já que a prova testemunhal amealhada, constata-se que o acusado, em conluio com seu comparsa, muito se aproximou da consumação delitiva, somente não concluindo seu intuito delitivo, em virtude de reação da parte ofendida, que culminou em tiroteio, ferindo de morte um dos acusados, estando então devidamente aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 14, II, do CPB em 1/3 (um terço) sobre a pena aplicada.

Portanto, considerando a extensão do iter criminis percorrido, que somente não se consumou por reação da vítima, entende-se que seja razoável a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) definido na sentença recorrida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
– (...) - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 604895 SC 2020/0202345-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 06/06/2023